Tribunal: STF
Processo: MS 37000
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, em que se aponta como ato coator deliberação emanada do E. Conselho Nacional de Justiça (Pedido de Providências nº 0000336-33.2020.2.00.0000, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS).
    A parte ora impetrante, para justificar sua pretensão cautelar, apoia-se, em síntese, nos seguintes fundamentos:
    “403. Verifica-se, no presente caso, a imprescindibilidade da concessão da medida liminar, para suspender a eficácia da decisão do senhor Corregedor Nacional de Justiça, na parte em que determinou o sobrestamento dos efeitos da Portaria-CGJ/MA nº 585/2020, na qual foi meramente ratificado o afastamento da Litisconsorte Passiva da citada serventia extrajudicial, liminar essa cuja concessão decorre da presença dos requisitos da plausibilidade do direito invocado e da urgência na concessão da medida.
    404. A plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) está configurada em razão das claras diretas ofensas a uma série de disposições constitucionais e legais, conforme exaustivamente demonstrado acima, com respaldo em irrefutável prova pré-constituída (94 documentos anexos).
    405. No tocante à urgência na concessão da medida (‘periculum in mora’) já foi minudentemente demonstrada no tópico I.III desta Petição Inicial (pp. 25 a 28), bem como pelo que mais dela, estando claro que, acaso continue a produzir efeitos a decisão impetrada, do senhor Corregedor Nacional de Justiça, poderá haver danos irreversíveis à ordem pública, na medida em que foi restabelecido, em favor de quem não possui, legalmente, a condição de responsável legal de titular, o exercício da direção da serventia extrajudicial do 1º Ofício da Comarca de Balsas/MA, desde o dia 27 de fevereiro de 2020, devendo ser relembrado que, por se atribuir, à senhora ANA MARIA GOMES PEREIRA, quando em verdade é interina, a titularidade da serventia, ela não procede ao repasse, para o Poder Judiciário do Estado do Maranhão, do valor excedente ao teto do art. 37, XI, da Constituição Federal, o que representa um dano patrimonial incomensurável ao cofres públicos, porque a média mensal de faturamento líquido do cartório chega, conforme demonstrado acima, ao considerável montante de novecentos mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos (R$ 900.465,61).
    406. Ademais, o mandato do atual Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA, findará no dia 24 de abril de 2020, próximo futuro, a partir de quanto assumirá o eminente Desembargador PAULO SÉRGIO VÉLTEN PEREIRA, sobrinho da Litisconsorte Passiva, o qual, mesmo que se julgue suspeito para dar sequência à presente impetração, será substituído pelo Decano, o eminente Desembargador ANTÔNIO FERNANDO BAYMA ARAÚJO, que concedeu, no quinto mandado de segurança, liminar em favor da senhora ANA MARIA GOMES PEREIRA.
    407. Além disso, acaso não concedida a liminar, com a imediata suspensão do ato impetrado, disso poderá resultar ineficácia da ordem, caso concedida apenas em julgamento final, visto que até lá será de tal monta o prejuízo aos cofres públicos, decorrente da ilegal retensão do excedente ao teto constitucional, que não será possível, na prática, o ressarcimento, com grave lesão ao patrimônio do Poder Judiciário maranhense.” (grifei)
    Ao encaminhar as informações que lhe foram solicitadas, o eminente Senhor Corregedor do E. Conselho Nacional de Justiça assim se pronunciou:
    “Por este instrumento, em resposta ao Ofício eletrônico n. 9012/2020, venho prestar as informações solicitadas por V. Exa. nos autos do Mandado de Segurança n. 37.000, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.
      No supracitado Mandado de segurança, questiona-se decisão proferida nos autos do Pedido de Providências n. 0000336-33.2020.2.00.0000 formulado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão em desfavor da Corregedoria Nacional de Justiça, a fim de que seja avocado o Processo n. 55.991/2018, em trâmite na Corregedoria local.
    O Desembargador Marcelo Carvalho Silva, então Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, determinou a abertura de procedimento visando à cessação da interinidade da titular do cartório do 1º Ofício Extrajudicial da Comarca de Balsas – MA, Ana Maria Gomes Pereira, por entender que sua interinidade violaria a Meta 16/2018 da Corregedoria Nacional.
    Sustenta que a senhora Ana Maria Gomes Pereira pratica atos cartorários desde 1985, mas que não seria delegatária de ofício extrajudicial.
    Aponta que a cartorária é servidora do Poder Legislativo do Estado do Maranhão, irmã do Desembargador aposentado Manoel Gomes Pereira e tia do Desembargador Paulo Sérgio Vélten Pereira, que foi eleito para o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Maranhão, a partir de abril de 2020.
    Em razão disso e de que a delegatária já teria ingressado com três mandados de segurança perante do TJMA para discussão desse mesmo objeto, a Corregedoria local requer a avocação do Processo CGJ/MA n. 55.991/2018.
    A delegatária, Ana Maria Gomes Pereira, apresentou as razões para sua manutenção na serventia, bem como requereu pedido contraposto para suspender as decisões de afastamento proferida pelo Desembargador Marcelo Carvalho Silva e de designação de novo interino.
    Em 26 de fevereiro de 2020, o Ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, indeferiu o pedido de avocação requerido e deferiu, em parte, o pedido liminar formulado pela requerida para ‘determinar a suspensão da Postaria n. 585/2020 do Desembargador Marcelo Carvalho Silva nos autos do processo n. 55.991/2018, em trâmite na CGJ/MA, que declarou ilegal o ingresso de Ana Maria Gomes Pereira no serviço extrajudicial até decisão final do recurso administrativo do mandado de segurança interpostos contra a decisão impugnada’.
    A Corregedoria Nacional sustentou que o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT ressalvou expressamente o direito daqueles que exploravam as serventias em caráter privado no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988 e que, tendo assumido a titularidade antes de 5 de outubro de 1988, permaneceram, de maneira contínua, exercendo as funções de escrivão.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido de medida cautelar. E, ao fazê-lo, constato que os fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado, cuja razão de ser tem por suporte o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, parecem descaracterizar, ao menos em juízo de sumária cognição, a plausibilidade jurídica da pretensão mandamental em causa.
    Não constitui demasia rememorar, por oportuno, que o deferimento da medida liminar – resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais – somente se justificaria em face de situações que se ajustassem aos pressupostos referidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar, consoante enfatiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Mandado de segurança. Liminar. Embora esta medida tenha caráter cautelar, os motivos para a sua concessão estão especificados no art. 7º, II, da Lei nº 1.533/51, a saber:  a) relevância do fundamento da impetração; b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida a segurança.
    Não concorrendo estes dois requisitos, deve ser denegada a liminar.”
    (RTJ 112/140, Rel. Min. ALFREDO BUZAID – grifei)
    Sendo assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão mandamental deduzida na presente sede processual, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se, em sua condição de “custos legis”, a douta Procuradoria- -Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator